Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-85.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1013521-85.2018
AUTORES: MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS
RÉU: CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, em face do acórdão unânime de desprovimento prolatado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível no 9709/2014, transitado em julgado em 19.11.2016, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 49/2002, 834-29.2002.811.0041, Código 54829, que foi julgada improcedente e tramitou na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que teve como parte ré a CONSTRUTORA DEGRAU LTDA – ME.
Inicial em petição de ID n. 4574874.
A inicial foi aditada em petição de ID n. 4798598, na qual os autores requereram de forma destacada que "tendendo ao disposto no artigo 319, inciso VII do NCPC, os Requerentes informam que possui interesse na realizacao de audiencia de conciliacao ou mediacao".
Devidamente citada, a empresa ré, apresentou contestação em petição de ID n. 32560486, sustentando a ausência de integralização do depósito previsto no art. 968, II do CPC e a ausência de documentos que comprovem a tempestividade da presente rescisória.
Parecer ministerial em documento de ID n. 32757998.
Alegações finais dos litigantes em petições de ID n. 34402460 e n. 37047450.
Eis os relatos necessários.
Inicialmente, esclareço uma questão que gerou bastante debate e controvérsia na presente rescisória, que diz respeito ao requerimento da assistência judiciária pleiteada pelos autores, seu indeferimento inicial, posterior autorização para pagamento parcelado em seis vezes e, finalmente, a realização desses pagamentos de forma efetiva e tempestiva.
Refutando a tese da empresa ré aventada tanto em sua contestação, quanto em suas alegações finais, de que não houve o pagamento das prestações, anoto que restou claro nos autos que foram realizados os pagamentos integrais das seis parcelas das custas judiciais, tanto do preparo, quanto do depósito da quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.
Se houve algum tipo de atraso, este se deu unicamente em razão de falhas nos sistemas eletrônicos de pagamento, tanto dos autores, quanto deste Tribunal de Justiça, sendo isto devidamente justificado e comprovado pelo patrono dos postulantes à rescisão da decisão atacada.
Desta feita, afasto a alegação do réu de que não houve a integralização das custas judiciais.
Prosseguindo, no tocante ao argumento do réu de que inexistem documentos que comprovem a tempestividade da presente rescisória, em consulta ao site deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a Ação n. 834-29.2002.8.11.0041, que originou essa demanda, teve certificado o seu trânsito em julgado em 17.04.2017.
Como a ação em espeque foi distribuída em 14.11.2018, não se sustenta a tese de intempestividade.
Anoto, ainda, que a integralidade deste feito foi colacionado nesta rescisória, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de documentos que comprovem a tempestividade.
Pois bem.
Superadas estas questões preliminares, anoto que, considerando que o Poder Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à prestação jurisdicional, instituiu plataforma que permite a realização de audiências virtuais de conciliação/mediação especificamente durante a pandemia causada pelo COVID-19, reputo válido o envio do feito à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO para tentativa de composição das partes.
Pela plataforma, as partes poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair de casa, atendendo as recomendações do distanciamento social necessário neste momento de crise. No caso em apreço, em que pese a questão já estar judicializada há algum tempo, verifico a possibilidade de realização de conciliação/mediação para dirimir essa questão definitivamente.
Desta feita, tendo em vista, além do requerimento expresso e destacado dos autores, também, a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Registro, por fim, que a audiência virtual será realizada apenas com o consentimento de ambas as partes.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR